Tribunal: TJDFT
Processo: 0727700-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por SOLTEC ENGENHARIA LTDA em desfavor de ITEC PARTICIPAÇÕES LTDA, INOVESTE PARTICIPAÇÕES LTDA e ADRIANO CASSANELLO DO AMARAL, ora Agravantes. . Sustentam os Recorrentes, em síntese, que não obstante a vasta documentação encartada ao feito, não há qualquer indício de que havia confusão patrimonial entre as empresas e, tampouco, de que trabalham em unidade gerencial, laboral ou patrimonial. Afirmam que não restou demonstrada a ocorrência de fraude, abuso de direito ou má-fé com prejuízo a credores e que inclusive a prova pericial não foi assertiva nesse sentido, ao contrário. Argumentam que sendo incabível a desconsideração da personalidade jurídica, também fica prejudicado o arresto de bens do Agravante – ADRIANO CASSANELO, sócio comum das empresas indicadas pela Agravada. Pugnam pela concessão de liminar e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada para afastar a desconsideração da personalidade jurídica, obstando a reversão do cumprimento de sentença contra os sócios do estabelecimento devedor. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado por SOLTEC ENGENHARIA LTDA em desfavor de ITEC PARTICIPAÇÕES LTDA, INOVESTE PARTICIPAÇÕES LTDA e ADRIANO CASSANELLO DO AMARAL. A parte autora alega que, possuidora de título judicial em desfavor da empresa ITEC INFRA TECH, deflagrou a fase de cumprimento de sentença a fim de executar ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. o montante devido, no total de R$ 199,688,70. Informa que não foram localizados bens e ativos financeiros em nome da executada para satisfação do débito e, portanto, foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença. Destaca que a citação da executada, na ação principal, ocorreu na sede da empresa, a qual ocupa 08 (oito)salas, junto com as demais empresas requeridas. Afirma que as requeridas e a executada formam um grupo econômico, pois possuem atividades que se integram, bem como que todas tem como sócio e gestor o requerido Adriano. Assevera a existência de fortes indícios de conduta irregular na gestão da executada e das requeridas, bem como confusão patrimonial e administrativa, o que dá ensejo a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio do sócio das demais empresas do mesmo grupo econômica. Ao final, postula, em sede de tutela provisória de urgência, o bloqueio de ativos financeiros de propriedade das requeridas. No mérito, requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa com o objetivo de incluir no polo passivo executadas, o sócio e demais empresas requeridas. Instruiu a petição inicial com documentos e comprovante de recolhimento das custas processuais. A decisão de ID 26033217 admitiu o processamento do incidente, e indeferiu o pedido de tutela de urgência. Citadas, as rés apresentaram contestação (ID 27170544). Na oportunidade, aduzem que, no caso dos autos, inexistem os requisitos ensejadores da medida excepcional pleiteada, uma vez que não se vislumbra a ocorrência de confusão patrimonial, fraude, abuso de direito e/ou má-fé em detrimento dos credores. Defendem ainda que a inexistência de ativos financeiros nas contas bancárias e a dissolução irregular, não tem o condão de sustentar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado. Instruem a peça de defesa os contratos sociais e procurações. Foi apresentada réplica (ID 28657912). Na decisão de saneamento do incidente foi deferido o pedido de produção de prova pericial (ID n.29954167). Laudo pericial no ID n. 50393058. Laudos complementares no ID n. 57130844 e 65124284. É o breve relatório. Decido. Após análise das provas produzidas, entendo que acolhimento do pleito apresentado é medida imperativa. O processo principal encontra-se em fase de cumprimento de sentença, oriunda de uma ação de cobrança, de modo que o incidente de desconsideração deve ser analisado à luz do Código Civil, o qual, por sua vez, adota a teoria maior no seu art. 50. O e. TJDFT já conceituou como grupo econômico de fato como "o aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um objetivo comum, utilizando-se dessa reunião de forma a coordenar sua atuação visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como a garantia de posição no mercado" (Acórdão n.833539, 20140111152517APC, Relator: ALFEUMACHADO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014,Publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 126) (G.N.) No caso em análise, a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de um objetivo comum entre as empresas, que integram o polo passivo da lide e a executada, bem como demonstrou a existência da unidade de gestão necessária para caracterização do grupo econômico. Vejamos. Conforme se depreende das certidões simplificadas e dos contratos sociais é certo que Adriano é sócio administrador de todas as empresas, que a executada e a segunda requerida são sócias da primeira requerida (ID n. 25213501 – executada; 25213720 – 1a requerida; 25213803 – 2a requerida), que a primeira e a segunda requeridas tem objeto somente de administração e participação em outras empresas (ID n. 25213720 e 25213803). Assim, não resta dúvidas de que as empresas foram criadas para a atuação conjunta no mercado. Conforme os documentos apresentados e perícia realizada, restou comprovado que a empresa executada transferiu todo o seu acervo técnico para a primeira requerida (ITEC TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO LTDA/atual CAIXA PREOJETOS S/A), o que demonstra o objeto comum entre as empresas e transferência da capacidade empresarial (confusão patrimonial) da executada para a primeira empresa. Neste sentido consta no laudo pericial (ID n. 50393058 – pág. 8) que: ” (...) O acervo técnico é a parte importante do ativo das empresas de engenharia, pois para participar de licitações, a empresa deve comprovar capacidade técnica na execução do projeto em questão. (...)” Assim, como a transferência do mencionado patrimônio tornou a executada inativa, mas sendo certo que poderiam os sócios obter lucros em outras empresas do grupo, mediante a cessão, por óbvio, a conduta trouxe prejuízos aos credores da executada. Cumpre gizar, que não foi possível a análise concreta do benefício econômico das requeridas com a mencionada transferência do acervo intangível, eis que elas não entregaram a documentação necessária ao perito, dos faturamentos atuais, motivo pelo qual não de desincumbiram do ônus de comprovar que não houve má-fé na transferência com o objetivo de fraudar credores. Foi constatado pelo perito, ainda, que o terceiro requerido realizou empréstimos pessoais em favor da executada, que apesar de parte do valor ter sido utilizados para o pagamento de débito da empresa executada, o que afastaria a confusão patrimonial, a falta de documentação impossibilitou do perito analisar se efetivamente o destino de todo o empréstimo realizado. Assim, diante da prova apresentada e da impossibilidade de realização de uma perícia completa, pois as empresas requeridas se negaram a apresentar toda a documentação contábil para análise atualizada do quadro econômico das requeridas, entendo que resta comprovada a formação do grupo econômico e do desvio de finalidade para fins de acolhimento do pleito apresentado. No pertine a responsabilidade do último requerido, evidencio que decorre de ser o único gestor/diretor das sociedades, responsável pelas alterações e transferência do acervo imaterial entre as empresas e, por conseguinte, no desvio de finalidade da executada, com o objetivo de obstar a quitação dos débitos. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas, em relação às pessoas dos sócios que a compõem. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. Nesse giro, diante do óbice para a satisfação do crédito exequendo e as condutas demonstradas, concernente a confusão patrimonial e desvio da finalidade, tenho que a desconsideração da personalidade jurídica da executada é medida que se impõe, haja vista a incidência do microssistema consumerista no caso em análise. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado e DESCONSIDERO a personalidade jurídica da executada, para atingir bens dos sócios ITEC PARTICIPAÇÕES LTDA, INOVESTE PARTICIPAÇÕESLTDA e ADRIANO CASSANELLO DO AMARAL. Custas pelas requeridas. Preclusa a presente decisão, translade cópia e anote-se a inclusão no polo passivo das empresas ITEC PARTICIPAÇÕES LTDA e INOVESTE PARTICIPAÇÕES LTDA e do requerido ADRIANO CASSANELLO DO AMARAL nos autos do cumprimento de sentença no 0707806-80.2017.8.07.0001 e arquivem-se os presentes autos. I.” (ID Num. 66532266 – autos de origem – proc. 0733601-54.2018.8.07.0001) No caso, tenho que a Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que as alegações do Agravante necessitam de avanço sobre o mérito recursal, não sendo hábeis para num primeiro e provisório exame desconstituir os bem lançados fundamentos adotados pelo Juizo de origem, que ressaltou a existência de elementos acerca da confusão patrimonial entre as empresas, em especial no sentido de que Adriano atua como sócio administrador, a executada e a segunda requerida são sócias da primeira requerida (ID n. 25213501 – executada; 25213720 – 1a requerida; 25213803 – 2a requerida) e, ainda, a primeira e a segunda requeridas tem objeto somente de administração e participação em outras empresas (ID n. 25213720 e 25213803). Nesse contexto, não obstante as razões elencadas pelos Agravantes, não vislumbro sob uma analise de cognição sumária a probabilidade do direito alegado, pelo menos nessa fase incipiente do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 14 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator